Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800077-13.2022.8.14.0301

APELANTE: LUANA SANTOS NABATE

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DEVIDO A NÃO APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) NA DATA DO INÍCIO DO CURSO. DESCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DESARRAZOADA DA BANCA EXAMINADORA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos para sanar suposta omissão em Acórdão que deu provimento à Apelação Cível para reformar a sentença do Juízo
a quo
, concedendo a segurança a impetrante, determinando sua

matrícula

no Curso de Formação de Praças e em suas fases ulteriores, caso aprovada.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto ao entendimento de ao entendimento de que o ato que eliminou a impetrante do certame é ilegal e arbitrário, sendo uma conduta administrativa claramente violadora da boa-fé nas relações jurídicas.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Acerca da tese de omissão, verifica-se que a decisão embargada abordou expressamente a temática, citando ainda o precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça

5.
Além disso, ressalte-se que
a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual tem reiteradamente afastado esse tipo de formalismo quando o candidato cumpre os requisitos substanciais do edital, restando apenas pendências de ordem burocrática.

6. Outrossim, não há razoabilidade e proporcionalidade, na manutenção da sentença, pois a impetrante já havia cumprido todas as etapas a ela cabíveis para a obtenção da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dependente apenas da burocracia do DETRAN/TO para os demais andamentos do processo.

7.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

8. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - Súmula 266; TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08013408020228140301 13683252, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/04/2023, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA 08227264520178140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0800077-13.2022.8.14.0301 – PJE) opostos
pelo ESTADO DO PARÁ contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que deu provimento à Apelação Cível interposta por LUANA SANTOS NABATE, ora embargada.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) Portanto, o ato que eliminou a impetrante do certame é ilegal e arbitrário, na medida em que desconsidera o direito líquido e certo da candidata, sendo desproporcional excluí-la em função de uma situação que estava fora do seu controle, sendo uma conduta administrativa claramente violadora da boa-fé nas relações jurídicas.

Além disto, não há falar em prejuízo ao apelado, uma vez que o apelante teve a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) expedida em 17/02/2022 (Id. 12412921), ocorrendo a satisfação da exigência antes mesmo do término do curso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para conceder a segurança a impetrante, determinando a matrícula da impetrante no Curso de Formação de Praças e em suas fases ulteriores, caso aprovada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

(...)

Em suas razões (Id. 27111460), o Embargante aduz a ocorrência de omissão, pois a Embargada não teria direito de permanecer no curso de formação, em razão de não ter apresentado a CNH no ato da matricula, o que estava expressamente previsto no edital e não foi observado no acórdão embargado, de modo que a decisão, conforme proferida, ultrapassa o princípio da legalidade ao qual a Administração Pública está vinculada.

Argui que se não sanada a omissão relativa observância dos preceitos editalícios, a Administração Pública estará, inevitavelmente, violando os dispositivos legais acerca da matéria, violando o princípio da legalidade, vez que o embargado não faz jus ao direito vindicado, eis que a previsão é expressa.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos.

O Embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 27698623).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto ao entendimento de que o ato que eliminou a impetrante do certame é ilegal e arbitrário, sendo uma conduta administrativa claramente violadora da boa-fé nas relações jurídicas.

Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante, o julgado é claro e expresso em sua fundamentação, esclarecendo, conforme a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual tem reiteradamente afastado esse tipo de formalismo quando o candidato cumpre os requisitos substanciais do edital, restando apenas pendências de ordem burocrática:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO -CNH PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. TODAS AS PROVAS REALIZADAS JUNTO AO DETRAN, AGUARDANDO APENAS A EMISSÃO DA CNH. EXCLUSÃO DO CERTAME. DETERMINAÇÃO DESARRAZOADA DA BANCA EXAMINADORA. VALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. SENTENÇA MANTENDO O APELADO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08013408020228140301 13683252, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/04/2023, 1ª Turma de Direito Público).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO PELO DETRAN/PA INFORMANDO QUE A RECORRIDA ENCONTRAVA-SE APTA PARA DIRIGIR VEICULOS AUTOMOTORES, ESTANDO AGUARDANDO APENAS A EMISSÃO DA CNH
. EXCLUSÃO DO CERTAME. DETERMINAÇÃO DESARRAZOADA DA BANCA EXAMINADORA. VALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. SENTENÇA MANTENDO A APELADA NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA 08227264520178140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2021). (grifei).

A decisão embargada destaca ainda que os elementos probatórios foram suficientes para demonstrar que a impetrante, ora embargada, já havia cumprido todas as etapas a ela cabíveis para a obtenção da sua CNH, dependente apenas da burocracia do DETRAN/TO para os demais andamentos do processo.

Além disso, ressalte-se que em entendimento por analogia da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça apenas na posse deve ser exigido diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo público, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025